Tribunal: STF
Processo: AP 1122
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Em decisão proferida no dia 8/8/2023, foi concedida a liberdade provisória à ré ROBERTA JERSYKA OLIVEIRA BRASIL SOARES, CPF nº 025.712.443-88, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de São Paulo/SP.



    Em 14/8/2023, informou que em razão da sua prisão, trancou a sua matrícula no curso de medicina que cursava na Universidade de São Paulo e mudou de endereço, comunicando, inclusive, ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME do Distrito Federal e à Vara de Execuções Penais da Comarca de São Paulo.



    Requer, ao final, seja oficiada a Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza/CE para que possa cumprir a medida de comparecimento semanal na comarca onde passou a residir (petição STF. 87867/2023).



    O pedido foi instruído com cópia de envelope de correspondência enviada pelo Banco do Brasil a THIAGO DUARTE DE PAULA no endereço Rua Sappotis ST-71, 176, Edson Queiroz, Fortaleza-CE, e com cópia da certidão de casamento da requerente com o destinatário da correspondência em questão (eDoc. 104).



    É o breve relato. DECIDO.



    A documentação juntada comprova que a ré efetivamente mudou de de endereço residencial, razão pela qual DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a alteração do Juízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares impostas. 



    Comunique-se ao Juízo da Execução da Comarca de São Paulo/SP e ao Juízo da Execução da Comarca de Fortaleza/CE, que deverão adotar as providências necessárias à regularização da situação de ROBERTA JERSYKA OLIVEIRA BRASIL SOARES.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente